Tribunal: STF
Processo: RE 93625
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
- Correção monetária. Não dissente da Súmula nº 562 a decisão que não concede a correção monetária, sob o fundamento de que o pagamento do seguro a favor da seguradora que ficou subrogada, em seu valor teve por base o descumprimento de obrigação contratual. 
Recurso extraordinário não conhecido.